Tribunal: STF
Processo: Rcl 61228
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 579.431. ACÓRDÃO. TEMA N. 96. REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 



    2. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato atacado e a orientação firmada no Tema n. 96/RG, não cabe a reclamação.



    3. Agravo interno desprovido.